Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS IRREVERSÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO ROFORMADA.
1. A menção genérica do disposto no art. 520, IV, do Código de Ritos, não socorre a parte executada, ora agravada, porquanto não demonstrada a correlação das especificidades ali minudenciadas com o caso vertente. Recaíra sobre a agravada o ônus de evidenciar eventual incapacidade econômica da contraparte para responder sobre eventuais danos em caso de reforma do provimento jurisdicional adotado por esta Corte. Incabível o acolhimento da tese defensiva.
2. O Código de Processo Civil (CPC) reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios, bem assim a dispensa, em regra, da caução para levantamento do depósito em tais hipóteses. Inteligência dos arts. 85, §14 e 521, ambos do CPC. Precedentes desta Corte.

3. Recurso conhecido e provido.